Tribunal: TJPA
Processo: 0807628-56.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807628-56.2019.8.14.0040
APELANTE: TERESA CRISTINA NUNES MARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 489, §1º DO CPC) – REJEITADA. MÉRITO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGERIA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA DA DECISÃO
. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. DESCABIMENTO DO REAJUSTE RECLAMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de novembro a nove de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira

(Membro)
.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
TERESA CRISTINA NUNES MARINHO
contra a sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. nº 3570749), que, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000086-27.2003.814.00040
, requerido em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em assim sendo, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas.

Deixo de condenar em honorários advocatícios, uma vez que não houve a formação do polo passivo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, 3 de outubro de 2019

...”

Em suas razões recursais (Id. 3570761), a apelante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições para arcar com as custas do processo.

Em seguida, sustentou a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, com violação do art. 489 do CPC, visto que o juízo de 1º grau teria deixado de analisar o seu principal argumento apresentado, qual seja, que a partir do mês de fevereiro de 2018 a parte apelada teria passado a pagar o respectivo reajuste.

Defendeu, ainda, a nulidade da sentença por violação ao trânsito em julgado, posto que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo garantira expressamente aos servidores municipais de Parauapebas, sem fazer qualquer ressalva, a percepção de vencimento na forma do art. 34 da Lei 4.230/04 e garantiu a todos os servidores de cargos efetivos o reajuste concedido pela Lei 4236/02.

Aduziu que faz jus ao reajuste de 8,82%, conquistado através do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, pois foi garantido a todos os servidores de cargos efetivos, tendo sido, inclusive, à época, confirmado pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário na apreciação de apelação cível.

Salientou que essa decisão transitou livremente em julgado em maio de 2007.

Informou que, inclusive, o apelado peticionou requerendo esclarecimentos acerca de quais servidores públicos seriam alcançados pela medida supra, se todos ou somente os existentes à época do ajuizamento da ação mandamental, tendo respondido o juízo singular que seriam todos os servidores.

Disse que essa decisão não foi objeto de recurso por parte do apelado, transitando, dessa maneira, livremente em julgado a premissa de que o reajuste se estenderia a todos os servidores.

Explicou que os novos funcionários tiveram o salário baseado na lei revogada, e não na tabela conforme definido na sentença do MS, sendo que, por exemplo, a Lei nº 4.289/05 teve base na tabela salarial prevista da Lei nº 4.244/02, que fora declarada inconstitucional pela sentença do “mandamus” e que o vencimento dos novos servidores teve origem na Lei nº 4.244/02, quando deveria ser na Lei nº 4.230/02 com aplicação do reajuste trazido pela Lei nº 4.236/02, sendo que, mesmo os acréscimos posteriores (sejam reajustes/revisões) dos vencimentos foram editados com base naquela lei, e, por óbvio, incorporados à remuneração dos servidores públicos municipais.

Defendeu que o vencimento básico dos servidores concursados antes ou após 2003 deveria ter, como fonte originária, o anexo trazido no art. 34 da Lei nº 4.230/02, com aplicação do reajuste trazido pela Lei nº 4.236/02, a qual vem sendo corrigida a cada ano.

Expôs que o anexo III da Lei nº 4.230/02 deve ser a base de todo o sistema de vencimentos do Município de Parauapebas, sendo que as leis seguintes, simplesmente, trazem reajustes e/ou revisão das bases dispostas no anexo, não tendo havido edição de nova lei editando o padrão de vencimentos disposto no anexo III da Lei nº 4.230/02.

Aduziu que a Lei nº 4.236/02 não indica ou se refere à reposição inflacionária, e sim concede reajuste de vencimentos, elevando o padrão de remunerações dos servidores, havendo obscuridade e contradição quanto a tal ponto, quando da sentença ora atacada.

Defendeu ser patente que a parte autora faz jus a diferença salarial decorrente do reajuste determinado pela sentença do mandado de segurança e tanto é assim que o próprio Município passou a pagar o reajuste para os novos servidores.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reformada a sentença para condenar a parte apelada ao pagamento das parcelas pleiteadas.

Nas contrarrazões (Id. 3570765), o recorrido refuta a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489 do CPC e em seguida explica que devem ser observados os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada nos autos do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.814.0040, que contemplou apenas os servidores efetivos da época e não os que ingressaram posteriormente, não havendo falar, portanto, em ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação.

Com isso, cita o teor do art. 506 do CPC, que diz que a sentença faz coisa julgada entre às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

Afirmou que o reajuste de 8,82% assegurado por sentença judicial foi garantido aos servidores públicos efetivos da época da vigência das Leis Municipais nº 4.230/02 e nº 4.236/02, colacionando, em reforço, a parte dispositiva da sentença exarada nos autos do processo nº 0004545-71.2009.814.0040 e entendimento jurisprudencial do STJ.

Comentou que procedeu o reajuste no vencimento do apelante, em cumprimento da determinação judicial, porém explica que é vedado ao Poder Judiciário suprir omissão legislativa e conceder reajuste a servidor público.

Requereu o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 3625456).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 3979125).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e passo ao seu julgamento.

Defiro os benefícios da justiça gratuita, vez que restaram devidamente preenchidos os requisitos hábeis para sua concessão, nos termos do art. 98 do CPC.

Havendo preliminar suscitada, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 489 DO CPC.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, já que deixara de analisar o argumento da autora no sentido de que o próprio Município teria começado a pagar o referido reajuste a partir do mês de fevereiro de 2018, entendo que não merece prosperar a preliminar suscitada.

Nesse tópico, observo que a sentença combatida apresenta todos elementos necessários, estando devidamente fundamentada com elementos suficientes e capazes de respaldá-la.

Observa-se correlação lógica entre os fatos narrados e a aplicação da lei ao caso concreto quanto ao seu conteúdo, apresentando como conclusão a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, pautada na ausência de interesse de agir do autor.

No mais, registro que o fato de o fundamento jurídico da decisão ser contrário aos interesses do apelante não significa que a decisão seja nula por ausência de fundamento, visto que o julgador não é obrigado a refutar ponto a ponto dos argumentos apresentados pelas partes.

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Quanto à preliminar de nulidade da sentença por violação da coisa julgada (decisão proferida no mandado de segurança coletivo) entendo que tal questão confunde-se com o mérito da demanda, pelo que irei apreciá-la na análise meritória.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito da decisão.

MÉRITO.

Verifico que o tema do embate jurídico restringe-se à legitimidade ou não do apelante para requerer o cumprimento de sentença definida nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, cuja parte dispositiva destaco, “verbis” (Id.

3570731):

“...

Posto isto, com espeque no art. 1º, da Lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/PA a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, garantindo,
a]inda aos servidores do cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02
.”

Essa decisão foi devidamente confirmada no julgamento do reexame necessário e recurso de apelação nº 20043004900-9, interposto pelo Município de Parauapebas, sob a relatoria do Des. José Maria Teixeira do Rosário, perante a 2ª Câmara Cível Isolada, Acórdão nº 63.657, transitando em julgado, conforme certidão constante no Id. 3570733.

Consta no Id. 3570734 que o juízo “a quo” determinou a intimação do Município para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento).

Em seguida (Id. 3570736), nova intimação do Município no sentido de que o reajuste a ser pago deveria abranger todos os servidores públicos efetivos e outra no mesmo diapasão, sob pena de caracterização de crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

O juízo “a quo”, sob o fundamento de que o vindicado reajuste seria de direito daqueles servidores públicos municipais efetivos da época do ajuizamento da ação mandamental em que foi constituído o direito e não dos que ingressaram posteriormente, a exemplo do apelante, que ingressou em 2010, julgou o pedido extinto sem resolução do mérito, nos moldes enunciados.

Feita essa exposição, tem-se que, em que pese as argumentações do apelante, os fundamentos dispostos na sentença combatida são pertinentes e se alinham ao entendimento jurisprudencial sobre o tema, devendo ser mantida integralmente.

Com efeito, de acordo com a redação do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, “no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”.

Desse modo, avaliando o contexto em que se insere o apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3570745, o apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 05/03/2010, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possui objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso do apelante, não havendo em se falar em nulidade da sentença por ofensa à coisa julgada. Vejamos:

VOTO Nº 19.065

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2113610-14.2020.8.26.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) INCORPORAÇÃO DO ALE ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória Decisão agravada

reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da parte agravada.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer violação às normas invocadas. 3.

Aplicável a Súmula 126 do STJ quando o acórdão proferido pelo Tribunal a quo decide a lide com fundamentos infraconstitucional e constitucional, qualquer deles suficiente para manter a conclusão do julgado, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.

4. Considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ.
5. In obiter dictum, consigne-se que o acórdão recorrido, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam da recorrente para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento desta Corte de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015, e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AREsp 1384343/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. VPE. LEGITIMIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. MEMBRO DA CATEGORIA. HIPÓTESE NÃO CONSTATADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Execução individual de sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, referente à Vantagem Pecuniária Especial - VPE.

2. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de nenhuma violação às normas invocadas.
3. Hipótese em que o acórdão a quo, ao reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam das recorrentes para promover a execução individual da sentença proferida em Mandado de Segurança Coletivo, o fez em sintonia com o entendimento do STJ de que a extensão subjetiva da coisa julgada, nos processos coletivos, atinge apenas os servidores integrantes da categoria beneficiada.

4. A desconstituição das premissas fáticas lançadas pelo acórdão recorrido acerca dos limites da coisa julgada demanda reexame de matéria de fato, procedimento que, em Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial conhecido, apenas com relação à tese de violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, c/c 489, § 1º, IV, do CPC/2015 e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1811144/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019). (grifei)

Desse modo, conclui-se que a simples concessão de reajuste ao apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto alhures.

Por fim, pensar diferente do que restou exposto, é violar flagrante premissa constitucional disposta no art. 37, inciso X, da CF/88, que aduz que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir em tal tarefa, conforme clara redação da Súmula Vinculante nº 37 do STF, “verbis”:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2020